Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702841-36.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, SOMR WALID SALAMEH . Decisão 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, ao acolher parcialmente os embargos à execução da primeira apelada, Darz Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. - EPP (proc. 0706841-79.2020.8.07.0007), extinguiu a execução por falta de certeza, liquidez e exigibilidade do título que a embasou (ID no 23665124). 2. O título executivo extrajudicial questionado é o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 2.311.376 (ID no 23664100, págs. 1-6), firmado entre o apelante e os apelados, devedores solidários, em repactuação à Cédula de Crédito Bancário no 1.789.143 (ID no 23665089, págs. 1-28), emitida em 11/12/2018, pela primeira apelada, avalizada pelo segundo apelado. 3. Além desta execução, que contém a apelação em exame, tramitam, em separado, os embargos à execução da primeira apelada, Darz Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. – EPP (0706841-79.2020.8.07.0007), e os embargos à execução do segundo apelado, Somr Walid Salameh (0706782-91.2020.8.07.0007), ambos relativos ao mesmo título executivo supramencionado, conforme IDs no 63762858 e no 63654372, respectivamente, dos embargos da Darz e de Somr. 4. Nesta execução há, ainda, uma exceção de pré-executividade (ID no 23665080, págs. 1-8) oposta pelos apelados, não conhecida pela decisão de ID no 23665099, ora preclusa. 5. Os embargos à execução da Darz Comércio de Utilidades Domésticas Ltda. – EPP (0706841-79.2020.8.07.0007) foram julgados pela mesma sentença ora apelada (ID no 80970038) e se encontram com apelação (ID no 81759624) e contrarrazões apresentadas (ID no 84431526), apenas aguardando distribuição, por prevenção, a esta Relatoria. 6. Os embargos à execução de Somr Walid Salameh (0706782-91.2020.8.07.0007) estão com perícia grafotécnica designada (ID no 77187965), aguardando a formulação de quesitos pelas partes (ID no 85460466). 7. Cumpre decidir. Chamo o feito à ordem. 8. É possível a suspensão de processo quando a procedência de uma das ações influenciar diretamente o resultado da outra. 9. Tanto esta execução quanto os embargos de no 0706841-79.2020.8.07.0007, ambos julgados na mesma sentença, podem ser diretamente influenciados pelos embargos no 0706782-91.2020.8.07.0007, no caso de a perícia lá determinada eventualmente concluir pela autenticidade das assinaturas refutadas pelas sentenças impugnadas. 10. Caso reconhecida a autenticidade das assinaturas, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças no 2.311.376 voltaria a ser certo, líquido e exigível, e a sentença de extinção desta execução, decorrente da falta de autenticidade de assinatura dos emitentes do título exequendo, deveria ser cassada para o prosseguimento da execução ante a regularidade do título que a embasou. A prejudicialidade, portanto, é evidente. DISPOSITIVO 11. Nos termos dos arts. 932, I do CPC e 87, VI, do RITJDFT determino a suspensão tanto destes autos quanto dos embargos à execução no 0706841-79.2020.8.07.0007, até que haja sentença nos embargos à execução no 0706782-91.2020.8.07.0007 ou pelo prazo máximo de um ano. 12. Oficie-se à 1a Vara Cível do Gama para que desassocie a execução no 0701744-10.2020.8.07.0004 dos três processos acima referidos, por buscar o pagamento de Instrumento Particular de Confissão de Dívida distinto do aqui em apreço (ID no 58166181). 13. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. 14. Oportunamente, retornem-me, em conjunto, estes autos e os de no 0706841-79.2020.8.07.0007 e no 0706782-91.2020.8.07.0007 (caso haja recurso). 15. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 9 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO